Tribunal: TJMT
Processo: 1015185-23.2021.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015185-23.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE - CPF: 063.800.534-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1015185-23.2021.8.11.0041

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON/MT. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE FORMAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM PROCESSO ADMINISTRATIVO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. CONTROLE JUDICIAL LIMITADO À LEGALIDADE. PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença, que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal, opostos em face do ESTADO DE MATO GROSSO, julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a legitimidade, liquidez e certeza da Certidão de Dívida Ativa nº 2018756367, bem como condenou o embargante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

O apelante sustenta a nulidade da Certidão de Dívida Ativa sob o argumento de ausência dos requisitos previstos no art. 202 do CTN e no art. 2º, §5º, da Lei nº 6.830/80, bem como a inexistência de comprovação da infração administrativa que teria originado a multa aplicada pelo PROCON/MT. Alega, ainda, fundamentação legal genérica, ausência de indicação do índice de correção monetária e dos critérios de cálculo dos juros.

Sustenta também a ocorrência de prescrição intercorrente no processo administrativo, bem como a nulidade do procedimento sancionador por suposta ausência de motivação das decisões administrativas. No mérito, defende a inexistência de infração às normas de defesa do consumidor e a desproporcionalidade da multa fixada em R$ 28.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há prescrição intercorrente no processo administrativo estadual que originou a multa aplicada pelo PROCON/MT; (ii) se a Certidão de Dívida Ativa apresenta vícios formais capazes de comprometer sua validade; e (iii) se há nulidade do processo administrativo sancionador ou desproporcionalidade na multa aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar

3. Rejeita-se a alegação de prescrição intercorrente no processo administrativo. A Lei Federal nº 9.873/99 possui aplicação restrita ao âmbito federal e não se estende aos processos administrativos estaduais. A legislação do Estado de Mato Grosso que regula os processos administrativos (Lei Estadual nº 7.692/02) não prevê hipótese de prescrição intercorrente, inexistindo base normativa para o reconhecimento da alegação.

Mérito

4. A Certidão de Dívida Ativa nº 2018756367 observa os requisitos previstos no art. 202 do Código Tributário Nacional e no art. 2º, §§ 5º e 6º, da Lei nº 6.830/80. O título executivo apresenta a origem do débito, o fundamento legal da cobrança, o montante devido e os critérios de incidência dos encargos legais. A presunção de liquidez, certeza e legitimidade da CDA não foi afastada por prova inequívoca.

5. Os atos administrativos gozam de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade, nos termos do art. 37 da Constituição Federal. O controle jurisdicional dos atos administrativos sancionatórios limita-se à verificação da legalidade do procedimento e da observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, não sendo admitida a revisão do mérito administrativo.

6. No caso concreto, verifica-se que o processo administrativo instaurado pelo PROCON/MT observou as garantias processuais, assegurando-se ao fornecedor a apresentação de defesa e a produção de argumentos. A decisão administrativa apresentou fundamentação suficiente, com indicação da infração às normas de defesa do consumidor e dos critérios utilizados para aplicação da penalidade.

7. A multa administrativa foi fixada em conformidade com os critérios previstos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, considerando a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor. Não se verifica desproporcionalidade ou caráter confiscatório na penalidade aplicada.

8. O princípio do não confisco, previsto no art. 150, IV, da Constituição Federal, refere-se aos tributos e não se aplica às multas administrativas decorrentes do exercício do poder de polícia. No caso concreto, o valor da sanção mostra-se adequado à capacidade econômica da instituição financeira e à finalidade pedagógica da penalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido. Mantida a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal. Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Tese de julgamento:

“1. A Lei Federal nº 9.873/1999 não se aplica aos processos administrativos punitivos instaurados no âmbito dos Estados, inexistindo prescrição intercorrente quando não prevista na legislação estadual.

2. A Certidão de Dívida Ativa que contém os requisitos previstos no art. 202 do CTN e no art. 2º, §§5º e 6º, da Lei nº 6.830/1980 goza de presunção de liquidez, certeza e legitimidade, cabendo ao executado o ônus de demonstrar vício capaz de afastar sua validade.

3. O controle jurisdicional dos atos administrativos sancionatórios limita-se à verificação da legalidade do procedimento e da observância do devido processo legal, não sendo admitida a revisão do mérito administrativo na ausência de ilegalidade.

4. A multa aplicada pelo PROCON, fixada dentro dos parâmetros do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, não configura sanção desproporcional quando considerada a gravidade da infração e a capacidade econômica do fornecedor.”

Legislação relevante citada:
CF/1988, arts. 37, caput, e 150, IV; CTN, arts. 202 e 204; Lei nº 6.830/1980, art. 2º, §§5º e 6º; CDC, arts. 55 e 57; CPC, art. 85, §11; Lei Estadual nº 7.692/2002.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no MS 19.996/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 28.06.2017, DJe 01.08.2017; TJMT, Apelação Cível nº 1003911-84.2018.8.11.0003, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.05.2020; TJMT, Apelação Cível nº 1002301-13.2020.8.11.0003, Rel. Des. Alexandre Elias Filho, j. 30.04.2021; TJMT, Apelação Cível nº 0013414-71.2014.8.11.0041, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.05.2023.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1015185-23.2021.8.11.0041

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal, opostos em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a legitimidade, liquidez e certeza da Certidão de Dívida Ativa nº 2018756367, bem como condenou o embargante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, inicialmente, a
nulidade da inscrição em dívida ativa
, argumentando que a Certidão de Dívida Ativa que embasa a execução fiscal não atende aos requisitos previstos no art. 202 do Código Tributário Nacional e no art. 2º, §5º, da Lei nº 6.830/80.

Afirma que o título executivo não estaria devidamente instruído com os elementos comprobatórios da infração administrativa que teria originado a multa, tampouco demonstraria de forma clara o fato gerador do débito. Segundo o apelante, a ausência desses elementos comprometeria a certeza e liquidez do crédito, requisitos indispensáveis para a validade da CDA e para o prosseguimento da execução fiscal.

Alega ainda a nulidade da CDA em razão de
fundamentação legal genérica
, sustentando que a certidão se limita a indicar, de forma ampla, dispositivos do Código de Defesa do Consumidor e do Decreto Federal nº 2.181/97, sem especificar qual conduta concreta teria caracterizado a infração administrativa. Argumenta que tal generalidade inviabiliza a compreensão da origem da dívida e impede o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, uma vez que o devedor não consegue identificar precisamente qual dispositivo teria sido violado.

O apelante também sustenta a nulidade da CDA pela
ausência de indicação do índice de correção monetária e da forma de cálculo dos juros
, afirmando que o título executivo não apresenta os parâmetros necessários para atualização do débito. Segundo argumenta, a mera referência genérica à legislação vigente não supre a exigência legal de especificação dos critérios de cálculo, o que comprometeria novamente a liquidez e certeza da certidão de dívida ativa.

Prossegue defendendo a ocorrência de
prescrição intercorrente no processo administrativo
que originou a multa aplicada pelo PROCON/MT. Afirma que o procedimento administrativo teria permanecido paralisado por período superior a cinco anos sem impulso oficial, violando o princípio da duração razoável do processo. Sustenta que a reclamação administrativa teria sido instaurada em 2011 e a decisão administrativa somente proferida anos depois, o que, em seu entendimento, acarretaria a prescrição da pretensão punitiva administrativa e, consequentemente, a nulidade da multa aplicada.

No mérito administrativo, o banco argumenta que
não houve qualquer infração à legislação consumerista
, afirmando que prestou todos os esclarecimentos necessários à consumidora que apresentou a reclamação no PROCON. Segundo relata, a controvérsia decorreu de suposta cobrança indevida relacionada à fatura de cartão de crédito, situação em que a instituição financeira teria demonstrado a regularidade da cobrança e fornecido todas as informações pertinentes. Dessa forma, sustenta que a sanção administrativa teria sido aplicada sem comprovação de conduta ilícita.

Sustenta, ainda, que, as
decisões administrativas seriam genéricas e carentes de motivação
, pois não analisaram adequadamente os documentos e argumentos apresentados na defesa administrativa. Invoca a teoria dos motivos determinantes, defendendo que a validade do ato administrativo depende da correspondência entre os fatos efetivamente demonstrados e a motivação utilizada para justificar a penalidade. Assim, a ausência de fundamentação concreta tornaria nulo o ato sancionatório.

Por fim, o apelante argumenta que a
multa administrativa
fixada no valor de R$ 28.000,00 seria
desproporcional
e de caráter confiscatório, afirmando que o PROCON teria considerado quase exclusivamente a condição econômica da instituição financeira para fixação da penalidade, sem observar adequadamente os critérios de gravidade da infração e eventual vantagem auferida. Sustenta, portanto, que a sanção viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser anulada ou, subsidiariamente, reduzida.

Diante desses fundamentos, requer o apelante o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, julgando-se procedentes os embargos à execução, com o reconhecimento da nulidade da CDA nº 2018756367 e a consequente extinção da execução fiscal, ou, subsidiariamente, o reconhecimento da nulidade do processo administrativo ou a redução da multa aplicada.

Contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1015185-23.2021.8.11.0041

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O apelante alega a ocorrência de
prescrição intercorrente no processo administrativo
que originou a multa aplicada pelo PROCON/MT.

Contudo, tal alegação não merece prosperar.

A Lei Federal nº 9.873/99 tem sua aplicação restrita ao âmbito federal, não se estendendo aos processos administrativos estaduais, conforme entendimento pacífico deste Tribunal de Justiça:

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA. LEGALIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação anulatória de débito fiscal, mantendo multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT em razão do não comparecimento da empresa fornecedora à audiência regularmente designada em processo administrativo de defesa do consumidor.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há ilegalidade no processo administrativo que culminou na aplicação de multa pelo PROCON/MT, especialmente quanto à alegada prescrição intercorrente, nulidade da notificação, ausência de motivação e desproporcionalidade da sanção.

III. Razões de decidir

3. A Lei Federal nº 9.873/99 não se aplica aos processos administrativos punitivos estaduais, inexistindo previsão de prescrição intercorrente na legislação do Estado de Mato Grosso.

4. Não se verifica nulidade da notificação para audiência, pois comprovado que foi enviada ao endereço correto e regularmente recebida, sem posterior justificativa de ausência.

5. A decisão administrativa encontra-se devidamente motivada, com indicação clara dos dispositivos legais violados e da conduta infracional consistente no desrespeito às convocações do PROCON.

6. A multa foi fixada dentro dos limites legais, com observância dos critérios previstos no art. 57 do CDC e considerada a primariedade da empresa, não se constatando desproporcionalidade ou abuso.

7. O controle judicial dos atos administrativos sancionatórios limita-se à legalidade, sendo vedada a incursão no mérito administrativo.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É legítima a multa administrativa aplicada pelo PROCON em razão do não comparecimento injustificado do fornecedor à audiência regularmente designada, quando observado o devido processo legal.

2. O Poder Judiciário limita-se ao controle de legalidade dos atos administrativos sancionatórios, não podendo substituir a Administração Pública na análise do mérito ou na dosimetria da sanção, ausente ilegalidade.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CDC, arts. 4º, III, 6º, III, 55, §4º e 57; Decreto Federal nº 2.181/97, art. 33, §2º; Decreto Estadual nº 357/04, art. 21; CPC, arts. 85, §11, e 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.662.786/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 16.05.2017; TJMT, Apelação Cível nº 1002301-13.2020.8.11.0003, Rel. Des. Alexandre Elias Filho, j. 27.04.2021.

(N.U 1016590-60.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/2/2026, Publicado no DJE 10/3/2026)

Os processos administrativos no âmbito do Estado de Mato Grosso são regulados pela Lei Estadual nº 7.692/02, que não prevê a prescrição intercorrente. Trata-se, portanto, de silêncio eloquente do legislador estadual, não cabendo ao Poder Judiciário criar hipóteses de prescrição não previstas em lei.

Portanto
, rejeito
a preliminar de prescrição intercorrente.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
recurso de apelação
interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal, opostos em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a legitimidade, liquidez e certeza da Certidão de Dívida Ativa nº 2018756367, bem como condenou o embargante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

DA ALEGADA NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA

A Certidão de Dívida Ativa nº 2018756367 atende aos requisitos previstos no artigo 2º, §§ 5º e 6º, da Lei nº 6.830/80 e art. 204 do CTN, apresentando, de forma clara, os elementos necessários à identificação do crédito tributário, como a origem do débito, a forma de calcular os juros de mora, o montante devido e os fundamentos legais que amparam a cobrança.

A alegação genérica de vício formal não foi acompanhada de demonstração concreta de ausência de requisito essencial.

A jurisprudência dos tribunais superiores reconhece a presunção de legitimidade, liquidez e certeza da CDA,
que somente pode ser afastada por prova inequívoca em sentido contrário
, a qual não foi produzida nos autos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – MULTA PROCON - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – REJEITADOS – PRESUNÇÃO DE VALIDADE DA CDA – REQUISITOS ESTABELECIDOS NO ART. 202 DO CTN E ART. 2º, §§ 5º E 6º, DA LEI Nº. 6.830/80 – PREENCHIDOS – RECURSO DESPROVIDO.

1. A Certidão de Dívida Ativa (CDA) que lastreia o executivo fiscal deve observar os requisitos estabelecidos no art. 202 do Código Tributário Nacional e no art. 2º, §§ 5º e 6º, da Lei nº. 6.830/80.

2. Se na CDA consta, especificamente, o dispositivo legal em que se funda o débito executado, bem como os demais requisitos formais exigidos por lei, não há falar-se em sua nulidade.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1003911-84.2018.8.11.0003, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 26/5/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/6/2020)

Assim, não há nulidade a ser reconhecida.

DA ALEGADA NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO E DESPROPORCIONALIDADE DA MULTA

O apelante sustenta que, não houve violação às normas de defesa do consumidor capaz de justificar a aplicação da multa administrativa, afirmando que seria indispensável o envio do suposto comprovante de pagamento para que fosse possível verificar a veracidade da alegação apresentada pela consumidora.

Sustenta, ainda, a nulidade do processo administrativo sancionador, sob o argumento de deficiência de fundamentação da decisão administrativa, em violação aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Aduz, ainda, que a multa aplicada no valor de R$ 28.000,00 seria desproporcional e de caráter confiscatório.

Entretanto, tais argumentos não merecem prosperar.

O ordenamento jurídico estabelece que os atos administrativos gozam de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade, conforme consagrado no art. 37 da Constituição da República. Esta presunção, embora relativa, somente pode ser afastada mediante prova inequívoca de vício ou ilegalidade, ônus que compete a quem alega a invalidade do ato.

A jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça estabelece que o controle jurisdicional dos atos administrativos se restringe ao exame da legalidade,
sendo vedada a incursão no mérito administrativo.
Nesse sentido, a atuação do Poder Judiciário limita-se à verificação da regularidade do procedimento e à conformidade com os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal. (STJ - AgInt no MS: 19996 DF 2013/0089823-5, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 28/06/2017, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/08/2017).

A atuação dos órgãos de proteção ao consumidor fundamenta-se no exercício regular do poder de polícia que lhes foi conferido no âmbito do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, conforme previsto no art. 55 do Código de Defesa do Consumidor e no Decreto nº 2.181/97. A aplicação de sanções administrativas representa instrumento essencial para coibir práticas lesivas aos direitos dos consumidores e assegurar o cumprimento das normas protetivas.

No caso concreto, observa-se que a penalidade foi regularmente aplicada pelo PROCON/MT em razão da constatação de infração às normas consumeristas, tendo sido instaurado e conduzido o respectivo processo administrativo com observância do devido processo legal, assegurando-se ao apelante o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Ademais, os fundamentos apresentados pelo apelante com o objetivo de invalidar a decisão administrativa confundem-se com a própria análise de mérito do ato administrativo, pois demandam reavaliação das conclusões adotadas pela Administração no exercício de sua competência.

Todavia, conforme entendimento consolidado na doutrina e na jurisprudência, o controle jurisdicional sobre atos administrativos limita-se à verificação de sua legalidade, não sendo admitida a revisão do mérito administrativo, salvo nas hipóteses de erro grosseiro ou manifesta ilegalidade, situações que não se evidenciam no presente caso.

Quanto à alegação de ausência de motivação, constata-se que a decisão administrativa acostada nos autos, encontra-se suficientemente fundamentada, explicitando as razões que ensejaram a aplicação da penalidade. A autoridade administrativa considerou a gravidade da infração, a vantagem auferida pelo fornecedor e sua condição econômica, elementos estes expressamente previstos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor.

No que concerne ao valor das multas aplicadas, a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso estabelece que
“a sanção (multa) aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da empresa, ou seja, além de sua natureza sancionatória, deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal, de modo que, em sendo observados esses critérios no caso concreto, não há falar em desproporcionalidade da penalidade cominada”.
(N.U 1002301-13.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Dr. ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021).

Desse modo, verifica-se que a multa aplicada se encontra dentro dos limites legais e se mostra adequada à capacidade econômica da instituição financeira apelante, considerando seu porte e a necessidade de que a sanção produza efeito pedagógico suficiente para coibir a reincidência.

O caráter pedagógico da sanção administrativa constitui elemento fundamental para a efetividade da proteção consumerista. A penalidade deve ser suficientemente gravosa para desestimular a repetição de condutas lesivas, especialmente quando praticadas por fornecedores de grande porte econômico, que possuem condições de absorver sem maiores consequências sanções de valor irrisório.

A alegação de caráter confiscatório da multa não merece acolhimento. O princípio do não confisco, previsto no art. 150, inciso IV, da Constituição Federal, se refere especificamente aos tributos, não se aplicando às multas administrativas decorrentes do exercício do poder de polícia. Ademais, a sanção aplicada guarda proporcionalidade com a infração praticada e a capacidade econômica do infrator.

Nesse sentido,
"não há que se falar em redução do valor da multa quando aplicada dentro dos parâmetros estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade".
(N.U 0013414-71.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/05/2023, Publicado no DJE 29/05/2023).

Com efeito, a presunção de legitimidade e veracidade que reveste os atos administrativos não foi elidida pela embargante, que não logrou demonstrar a existência de vícios procedimentais ou materiais capazes de macular a validade da decisão sancionadora. Os argumentos expendidos limitam-se a questionar o mérito da decisão administrativa, sem apontar irregularidades específicas no iter processual.

A manutenção da multa em seu valor original preserva a efetividade do sistema de proteção ao consumidor e garante o cumprimento da função social da empresa, que deve pautar suas atividades pelo respeito aos direitos dos consumidores e pela observância das normas regulamentares aplicáveis ao setor.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios em 1% (um por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026